Tribunal: TJBA
Processo: 8071701-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071701-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO BORGES DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ROSA CARVALHO

AGRAVADO: DJALMA SANTOS DAMASCENA

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE VERBA ALIMENTAR NO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO EXTRA PETITA – NATUREZA INDEFINIDA DO CRÉDITO – PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IDOSO E HIPOSSUFICIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É

impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança até 40

salários mínimos, salvo para prestação alimentícia

expressamente reconhecida.

2. A

natureza alimentar do crédito deve constar expressamente no título

executivo, não podendo ser presumida pelo juízo.

3. A

constrição de valores essenciais à subsistência de idoso

hipossuficiente viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa

humana.

4. Ausente

exceção legal, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e o

desbloqueio dos valores penhorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8071701-30.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
GILBERTO BORGES DE JESUS E OUTROS
e como agravado
DJALMA SANTOS DAMASCENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade, em
dar provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e determinar o
desbloqueio dos valores penhorados em contas poupança dos agravantes, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,.

S